Tribunal: TJDFT
Processo: 0720827-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EQUÍVOCOS NOS CÁLCULOS. EXCESSO NA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na fase de cumprimento de sentença o devedor deve impugnar os valores executados que entende em excesso de forma adequada. Inteligência do art. 525, §2o, do CPC.
2. A apuração do montante devido a título de expurgos inflacionários depende de simples cálculos aritméticos. Precedentes.
2.1. No caso, a agravada exequente apresentou planilha de cálculo de forma clara e com vasta documentação, sendo que os exequentes não se desincumbiram de demonstrar, pelos meios adequados, os valores indevidos de modo a configurar o excesso da execução.
3. Litigância de má-fé não configurada, pois os agravantes apenas exerceram o seu direito de ação, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.